Tribunal: TJDFT
Processo: 0710485-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710485-82.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA APELADO: UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP, B2M ATACAREJOS DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Verifica-se dos autos que o autor postula, em sede de apelação, a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que não mais possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência, em razão de gastos decorrentes de dois empréstimos. Malgrado afirmar que teria feito a juntada dos documentos necessários, como extratos bancários e declaração de imposto de renda (ID 15071086), não constam dos autos tais documentos. Em contrarrazões, a ré impugna o referido pedido (ID 15071091) ao argumento de que o autor não é hipossuficiente, afirmando que o último é Técnico Judiciário do TJDFT e possui função comissionada FC03. Ressalto que o pedido de gratuidade de justiça poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso, ou, se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo (art. 99, § 1o, do CPC), e, em observância ao princípio da simetria, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo (art. 100 do mesmo Código). Também não se pode olvidar que a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência e, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §§2o e 3o, do CPC). Visto isso, observada a condição de servidor público do autor, bem como diante a impugnação oferecida pela ré UNIPLASTICO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS LTDA – EPP, bem como considerando que o julgamento acerca do mencionado pedido de gratuidade de justiça refletirá no conhecimento do recurso interposto, determino a intimação do apelante para que comprove, no prazo de 10 (dez) dias, sua situação de hipossuficiência mediante a apresentação da última Declaração de IR (completa), bem como por meio da apresentação de outros documentos que julgar pertinentes, como os que comprovem recebimento de rendimentos e despesas ordinárias atuais (fatura de cartão de crédito, contas de água e energia elétrica, taxa de condomínio, contrato de aluguel e empréstimos alegados), à luz dos arts. 98 e 99 do CPC, sob pena de indeferimento do benefício da justiça gratuita. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator